Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701347-06.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELETROFRIG DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança para afastar a fórmula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei no 6.375/2019, prevalecendo o sistema de apuração anterior. De fato, o ato judicial que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão “direito líquido e certo” significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória. O Supremo Tribunal Federal já deixou consignado, na súmula no 266, que não é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. No caso, o impetrante busca que a autoridade coatora se abstenha de realizar cobrança de ICMS aplicando a nova redação dada ao artigo 3o da Lei Distrital no 5.005/2012, alterada pela Lei Distrital no 6.375/2019. Desse modo, INTIME-SE o impetrante para se manifestar a respeito do cabimento do mandando de segurança, uma vez que invoca a ilegalidade do disposto na legislação de vigência. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 21:05:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador